Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726969-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEIDE APARECIDA DE LIMA, MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA, SILEIDE GONCALVES DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILEIDE APARECIDA DE LIMA E OUTROS contra decisão de ID 234472108 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirmam, em suma, que há parcela incontroversa, que se encontra preclusa; que o valor não é passível de redução, independentemente do julgamento do AI 0737954-33.2024.8.07.0000, uma vez que a única discussão pendente é sobre a atualização da dívida. Requerem, liminarmente, o prosseguimento definitivo da execução em relação à parcela incontroversa, com remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor incontroverso atualizado pelo IPCA-E, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 73608236). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação do valor a ser considerado incontroverso, para fins da expedição imediata dos requisitórios. O juízo a quo considerou que o valor incontroverso é aquele apresentado pelo Distrito Federal na petição de ID 196834929 (autos de origem), que corresponde a R$ 29.482,29, sendo que o Distrito Federal, na realização desses cálculos, aplicou como índice a Taxa Referencial – TR. Ocorre que, na decisão de ID 200150761 (autos de origem), proferida no primeiro grau de jurisdição, resolveu-se que deve incidir o IPCA-E, no período anterior a dezembro de 2021, não tendo o Distrito Federal impugnado, no AI 0737954-33.2024.8.07.0000, a adoção do mencionado índice, mas exclusivamente a incidência da Selic sobre a dívida consolidada. Desse modo, assiste razão à parte agravante, quando afirma que o valor incontroverso é aquele a ser apurado tomando por base a incidência do IPCA-E, ainda que pendente discussão sobre o cálculo da SELIC. Se o afastamento da incidência da TR não admite nova deliberação em qualquer instância, não é mais possível, no cenário atual, afirmar que a quantia incontroversa é aquela declarada na petição de 196834929 (autos de origem). Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Todavia, conforme mencionado na tese, deve ser observada a importância total executada para definição da forma como se dará o pagamento. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no qual se firmou a tese, o Min. Alexandre de Moraes pontuou que: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor(grifo nosso). Dessa forma, é legítima, em análise prefacial, a expedição requisitório da quantia incontroversa, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)”. (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022). Em resumo: conquanto possível a expedição do precatório/RPV quanto à parte incontroversa, tomando por base o IPCA-E, o eventual crédito remanescente e controverso deverá observar a mesma natureza, tomando por base o valor total da dívida. Na hipótese do valor total da dívida exceder o limite legal, a parcela incontroversa deve observar também a sistemática dos precatórios. Em conclusão, a despeito da probabilidade do direito, não se verifica a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a imediata expedição do requisitório. Caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora